Tribunal: TJPA
Processo: 0043751-47.2015.8.14.0066
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0043751-47.2015.8.14.0066

RECORRENTE: CELIO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0043751-47.2015.8.14.0066.

RECORRENTE: CÉLIO ANTÔNIO DA SILVA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada
.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADES PROCESSUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), em face de decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA. A defesa requereu: (i) a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem e valoração indevida da prova; (ii) a impronúncia, diante da alegada ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria; e (iii) o decote da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem ou nulidade por indevida valoração da prova; (ii) analisar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri; (iii) definir se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP deve ser excluída da pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia pode citar elementos probatórios constantes dos autos, desde que de forma comedida e sem emitir juízo de certeza sobre a culpa, nos termos do art. 413 do CPP e do art. 93, IX, da CF/1988, o que foi observado na hipótese, inexistindo excesso de linguagem.

4. A materialidade do fato está comprovada por laudos técnicos oficiais (perícia de local, necropsia, grafoscópico), sendo suficientes para caracterizar a ocorrência de morte violenta por disparo de arma de fogo, não sendo imprescindíveis outras diligências técnicas (como microbalística), sobretudo nesta fase sumária.

5. Alegações de nulidades periciais e suposta quebra de cadeia de custódia não demonstram prejuízo concreto, conforme exigência do art. 563 do CPP, motivo pelo qual não ensejam invalidação da pronúncia.

6. Há indícios suficientes de autoria, extraídos de testemunhos judiciais, vínculos da vítima com o acusado e dinâmica fática dos autos, compatíveis com a exigência do juízo de admissibilidade, ainda que não conclusivos.

7. A qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP somente pode ser excluída se manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso, em razão da dinâmica do fato e dos elementos indiciários que apontam, em tese, para a limitação da defesa da vítima no momento do disparo.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 413, § 1º, e 563; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0002952-12.2010.8.14.0009, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.09.2025. TJPA, RESE nº 0800388-18.2024.8.14.0112, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025. TJPA, RESE nº 0800059-46.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.08.2025. TJPA, RESE nº 0000381-33.2017.8.14.0006, Rel. Des. Jorge Luís Lisboa Sanches, 3ª Turma de Direito Penal, j. 18.09.2025. TJPA, RESE nº 0800274-93.2021.8.14.0109, Rel. Des. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 11.12.2025. TJPA, RESE nº 0006635-79.2018.8.14.0008, Rel. Des. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26.05.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Célio Antônio da Silva,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal
(ID 30307001).

Segundo narra a denúncia (ID 30306968):

“I-DOS FATOS:

Narram os autos do Inquérito Policial em anexo que, no dia 31/12/2014, por volta das 14:30h, na Av. Dr. Moraes, s/n, Centro, Uruará/PA,

denunciado CELIO ANTONIO DA SILVA, de forma voluntária e consciente, matou a vítima Liliane Soares Freire.

Consta da peça informativa que a vítima e o denunciado viviam em união estável e, no dia, hora e local supracitados, o denunciado ceifou a vida da vítima através de um disparo de arma de fogo ocorrido no quarto da residência do casal durante uma discussão.

Insta observar que o Denunciado compareceu a delegacia de polícia, onde informou que sua companheira havia se matado com um disparo de arma de fogo.

Ocorre que, de acordo com o laudo técnico nº 2015.06.000047 - TAN de fls. 41/IPL, a vítima morreu em decorrência de traumatismo crâneo encefálico devido a ferimento perfuro contuso de crâneo, sendo que pelas características encontradas junto ao ferimento o acionamento da arma de fogo foi feito a uma distância provável entre 50cm e 100cm, o que afasta a hipótese remota de suicídio.

Por sua vez, o laudo de fls. 42/43 - IPL concluiu que houve morte de natureza violenta, tendo como vítima Liliane Soares Freire, que apresentava uma lesão com característica de ter sido provocada por instrumento perfuro-contundente (projétil de arma de fogo).

Ademais, o Denunciado, em sede de depoimento policial (fls. 06/07), informou que sua companheira Liliane estava com uma arma na mão ameaçando se matar quando ele entrou no quarto do casal. Informou, ainda, que segurou na mão da sua companheira e que nesse momento a arma disparou.

Desse modo, excelência, resta configurado, ao menos, o dolo eventual em matar a sua companheira, ou seja, mesmo que seja verdadeira a alegação do denunciado ele teria assumido o risco de matar a vítima com a sua atitude. Portanto, deve responder nas penas do art. 121, caput, do Código Repressivo.”

Consta, ainda, que o Ministério Público apresentou memoriais (ID 30306998), nos quais pugnou pela pronúncia do réu nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Em razões recursais, a defesa pugna, pela nulidade da decisão de pronúncia por excesso de fundamentação e indevida valoração da prova, a fragilidade da materialidade e a ausência de indícios suficientes de autoria, com a impronúncia do recorrente, bem como requer o decote da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal (ID 30307002).

Por sua vez, em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 30307005).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 30307006).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31964530).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária do Plenário Presencial, considerando o pedido de Sustentação Oral formulada pelo Advogado do réu.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, sustentando a ocorrência de indevida valoração do conjunto probatório e excesso na fundamentação adotada pelo Juízo a quo, bem como a fragilidade da materialidade delitiva, diante de alegadas inconsistências e nulidades nos laudos periciais, tais como a ausência de exame de microbalística, a não retirada de projétil, a suposta quebra da cadeia de custódia, a inexistência de contraprova, a falta de perícia nas vestes e a insuficiência do exame de resíduos.

Alega, ainda, a inexistência de indícios suficientes de autoria, por se tratar, segundo a tese defensiva, de prova indireta fundada em meros relatos de “ouvir dizer”, além de requerer o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, ante a ausência de suporte mínimo para sua manutenção.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão de pronúncia, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, constitui ato jurisdicional de natureza interlocutória mista não terminativa, por meio do qual o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar a existência de prova da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação.

Nessa fase processual, não se exige certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, tampouco a formação de um convencimento definitivo a partir de exame aprofundado e exauriente do conjunto fático-probatório, sob pena de indevida antecipação do mérito e de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, a quem incumbe o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Assim, subsistindo dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos ou das versões apresentadas pelas partes, deve prevalecer a submissão do acusado ao julgamento pelo Conselho de Sentença, porquanto a análise aprofundada da prova, a aferição de sua credibilidade e a definição final acerca da autoria e do dolo constituem matérias reservadas ao Tribunal do Júri, a quem compete, de forma soberana, dirimir as controvérsias inerentes ao mérito da imputação penal.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se suficientemente demonstrada pelos elementos técnicos constantes dos autos, notadamente pela Declaração de Óbito, Perícia de local de crime com cadáver, presentes no ID 42944099, Laudo de Perícia Grafodocumentoscópio (ID 30306975) e demais registros documentais que atestam a ocorrência do fato típico e o resultado lesivo, revelando, ao menos em juízo de cognição sumária, a existência de crime doloso contra a vida.

De igual modo, os
indícios de autoria
decorrem do conjunto harmônico de elementos informativos e probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, os quais, analisados de forma global, indicam a plausibilidade da imputação dirigida ao recorrente, sendo suficiente, para fins de pronúncia, a existência de tais indícios, ainda que não conclusivos, cabendo ao Conselho de Sentença a avaliação aprofundada da prova e a definição final acerca da responsabilidade penal do acusado, conforme declarações retiradas do bojo da sentença (ID 30307001):

A testemunha JARDSON SILVA SANTOS, relatou em juízo, em síntese:

Que estava arrumando um trator do seu pai junto ao acusado; Que tinha que sacar um dinheiro pra ele; Que foi no posto pegar o dinheiro pra ele; Que pegou no posto e falou na brincadeira “bora tomar uma, não paga nada”; Que o acusado pagou três cervejas; Que começaram a beber; Que no intermédio de tempo antes de chegarem ao posto; Que a vítima foi junto, pois iria passar na lotérica para pagar um jogo; Que como a lotérica estava fechada voltaram e deixaram a vítima na casa do acusado; Que a vítima ficou lá; Que então seguiram para o posto; Que enquanto bebiam o acusado recebeu uma ligação; Que o acusado pediu para que o depoente o levasse em casa; Que seguiram para a casa do acusado; Que ele entrou dentro de casa; Que o depoente ficou dentro do carro conversando com sua mãe pelo telefone; Que estava sozinho dentro do carro em frente à casa do acusado; Que apenas ouviu o acusado abrindo o portão e voltando; Que o acusado estava eufórico dizendo que a vítima havia se matado; Que o acusado não havia ficado muito tempo dentro da casa; Que não ouviu nenhuma discussão, pois estava dentro do carro com o vidro fechado; Que o acusado saiu da casa dizendo que a mulher se matou; Que ficou sem reação; Que o acusado pediu ao depoente para leva-lo até a casa de seu patrão; Que o acusado não disse como a vítima teria se matado; Que estava mexendo no trator junto do acusado a cerca de cinco dias; Que o acusado não disse nada negativo sobre a vítima nesse período; Que o acusado chorou durante todo o percurso; Que não sabia se o acusado tinha arma.

A informante RITA SILVA ALMEIDA, genitora do réu, relatou em juízo, em síntese:

Que a vítima se matou sozinha; Que não sabe o porquê de a vítima ter feito isso; Que a vítima era extremamente ciumenta; Que o patrão do acusado chegou na residência pedindo para depoente chamar seu filho; Que o nome do rapaz era Ceguinho; Que a vítima disponibilizou seu celular para o rapaz ligar; Que o acusado atendeu a ligação e disse que não iria pois estava em casa; Que a vítima avançou e tomou o celular; Que a vítima ficou extremamente irritada; Que a vítima discutiu pelo telefone com o acusado; Que a vítima chamou o acusado de safado, moleque, desgraçado e aduziu que ele estava a traindo; Que a vítima disse que iria mata-lo e se matar; Que a vítima agrediu o dono do telefone; Que a depoente indagou a vítima sobre a falta de educação; Que a vítima disse que iria matar o filho da depoente

e se matar; Que a depoente começou a falar de jesus para a vítima; Que a depoente afirmou que o pastor havia constatado que existia um demônio no corpo da vítima; Que ofereceu dinheiro para a vítima ir embora; Que a vítima pegou uma faca de cozinha e começou a furas as coisas da casa; Que a vítima se trancou no quarto e depois foi para o banheiro; Que depois o acusado chegou em casa; Que a vítima passou pelo acusado e disse “sai, desgraçado, tu vai ver uma coisa que tu nunca viu na vida”; Que o acusado não entrou no quarto pois quando ele botou a cara no quarto a vítima disse “não entra, desgraçado, senão tu morre”; Que a vítima havia se cortado dias antes com faca;
Que o acusado só conseguiu entrar no quarto depois do disparo
; Que não sabe como a vítima conseguiu a arma; Que no dia dos fatos a arma não estava na residência; Que os cortes que a vítima fez em seu corpo foram dias antes; Que no dia dos fatos o acusado não conseguiu entrar no quarto onde estava a vítima; Que a vítima dizia que iria matar o acusado e que iria se matar; Que a depoente avisou para o acusado que a vítima estava armada e achava que era de faca; Que acredita que o acusado conseguiu ver a arma; Que o acusado gritava muito para que a vítima não fizesse aquilo; Que a camisa do acusado estava larga, pois a depoente havia puxado; Que quando ocorreu o disparo o acusado correu para o quarto; Que o chão estava sujo de sangue; Que após o ocorrido o acusado se entregou na delegacia; Que o acusado não voltou mais para casa; Que Cátia e o esposo dela foram quem acharam a carta quando estavam fazendo uma limpeza na residência; Que foram direto para o advogado e para a delegacia; Que o acusado tocou na arma depois da vítima já ter disparado e quando a arma já estava no chão; Que não teve nenhuma luta corporal entre a vítima e o acusado; Que ouviu o tiro.

A testemunha FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO SILVA (alcunha CEGUINHO) relatou em juízo, em síntese:

Que seu patrão é quem mandou ir atrás do acusado, pois ele teria de comprar algumas coisas; Que foi até a residência, já que não tinha o contato do acusado; Que a mãe do acusado ofereceu um café para o depoente; Que enquanto tomava o café ligou para o acusado; Que o acusado disse que estava deitado descansando; Que a vítima então tomou o celular da mão do depoente; Que a vítima estava nervosa; Que pegou seu celular e foi embora; Que a vítima estava tranquila antes, mas após a ligação que ela ficou estressada; Que a vítima não ameaçou o acusado, apenas ficou brava; Que o acusado disse por telefone que estava deitado, momento em que a vítima tomou o celular da mão do depoente; Que a vítima disse que o acusado poderia estar em um cabaré bebendo com alguém, ou que ele devia estar com uma rapariga; Que o declarante pegou o seu telefone de volta e foi embora; Que o patrão de ambos é Jean Clésio; Que o acusado nunca falou sobre armas; Que após os fatos o acusado ficou mais triste e acanhado; Que não sabia nada sobre a vítima ter a vontade de tirar a própria vida; Que era comum brincarem no trabalho sobre estarem dormindo; Que o que o acusado disse no telefone foi apenas uma brincadeira; Que o acusado não sabia que a vítima estava ouvindo a conversa no telefone.

A testemunha NILDA MARIA SOARES, genitora da vítima, relatou em juízo, em síntese:

Que o acusado molhou de propósito o celular da vítima para ela não ter mais contato com a depoente; Que ficou sabendo disso através de uma amiga da vítima; Que nunca presenciou o acusado maltratando a vítima; Que uma vez ligou para a vítima e o acusado disse “a sua filha está aqui e eu vou dar uma taca nela porque ela está enchendo o saco”; Que a vítima disse que iria embora para São Paulo morar com a irmã; Que ligaram para a vítima de uma cidade do sul do Pará e a moça disse para a vítima largar o acusado porque ele era perigoso e que ele já tinha matado a ex e iria matar ela; Que a vítima disse que iria largar o acusado e se mudar para São Paulo; Que isso ocorreu uns 20 dias antes da morte da vítima; Que o acusado proibia a vítima de ir à escola e na casa da depoente; Que a vítima contou um segredo para a depoente, que o acusado havia comprado um revólver grande municiado e estava com medo; Que após isso não teve mais contato com sua filha; Que é mentira que a vítima cortou os braços para tentar se matar; Que em dezembro (de 2014) a vítima começou a dar sinais da separação; Que a vítima dizia que o acusado era legal; Que o acusado nunca quis ter proximidade com a depoente; Que não conhecia o acusado; Que a vítima dizia estar feliz com o acusado; Que quando a vítima estava sem telefone, a depoente ligava para o celular do acusado; Que a vítima tinha uma filha de outro relacionamento, a qual era a depoente quem cuidava; Que a vítima parou de lavar as roupas da declarante porque o acusado proibiu; Que a vítima dizia que o acusado era muito ciumento; Que viu pessoalmente a vítima e ela estava de vestido de alça com braços de fora, e não havia nada de diferente, motivo pelo qual afirma que era mentira o caso do corte.

A testemunha PAULO SERGIO FREIRE, genitor da vítima, relatou em juízo, em síntese:

Que a relação entre o acusado e a vítima era péssima; Que eles brigavam muito; Que a vítima brigava com o acusado ia para a casa do depoente; Que o acusado ligava para a vítima e ia buscar ela; Que nunca teve contato com o acusado; Que não sabe sobre sua filha ter cortado os braços; Que ouvia as conversas da sua filha e de sua esposa (mãe da vítima); Que a vítima não tinha depressão ou hematomas no corpo; Que a vítima tinha medo do acusado; Que o acusado namorava a vítima quando ela era menor; Que sempre escutava as conversas entre a vítima e a mãe dela; Que a vítima falava que iria embora para São Paulo; Que o acusado matou a vítima no dia que ela iria para São Paulo com a irmã; Que a vítima tinha medo de se separar do acusado; Que no início da relação viu constantemente sua filha, mas ao decorrer do relacionamento foi diminuindo; Que com dezessete anos a vítima já queria ir morar com o acusado, mas a mãe dela não permitiu; Que viu a vítima pela última vez quinze dias antes de fato.

Em seu interrogatório, o réu negou o crime a si imputado, e relatou em síntese:

Que estava trabalhando no dia; Que recebeu uma ligação de Ceguinho; Que estava tomando umas cervejas com seu ex-patrão; Que o acusado brincou no telefone com Ceguinho e disse que estava em casa descansando; Que a vítima tomou o celular de Ceguinho e disse para o acusado que ele estava em um cabaré; Que o interrogado foi para casa; Que Jardson, que era com quem estava bebendo ficou na rua dentro do carro; Que ao entrar em casa tentou acalmar a vítima que estava zangada; Que não sabe de quem era a arma; Que quando viu a vítima na porta ela estava com uma arma apontada para ela; Que a vítima segurava a arma com as duas mãos; Que tentou acalmá-la; Que então a vítima atirou em si mesma; Que quem achou a carta foi Cátia e Isac; Que a mãe do declarante estava atrás dele o puxando; Que não avançou na arma; Que não segurou a arma ou na mão da vítima; Que tocou na arma apenas após a vítima já ter efetuado o disparo e colocou em cima do colchão; Que ao seu ver a convivência era boa; Que a vítima afirmava que se o acusado a traísse, que ela mataria ele e a si mesma; Que a vítima era muito ciumenta; Que a vítima voltou para a casa dos pais quatro ou cinco vezes; Que nunca agrediu a vítima; Que a vítima estava muito exaltada quando tomou o celular de Ceguinho e começou a discutir com o acusado; Que ao perceber que a vítima estava irritada resolveu ir para casa; Que quando entrou em casa sua mãe estava chorando; Que a vítima foi para o quarto e começou a falar várias besteiras; Que ao entrar no quarto viu que a vítima estava armada; Que o acusado tentava aproximar-se para tomar a arma, mas sempre voltava; Que não sabe as coisas que as autoridades policiais escreveram no seu depoimento; Que a vítima estava sentada na cama com os pés no chão; Que pensou em desarmar a vítima, mas ficou com medo dela virar a arma para o acusado; Que após o disparo pulou para segurar a vítima; Que verificou se a vítima estava viva; Que correu até Jardson; Que Jardson deixou o interrogado na casa do sócio de Jean Clésio chamado Javas; Que então foi à delegacia e falou com o advogado; Que não tem nenhum envolvimento com armas de fogo; Que nunca comprou nenhuma arma; Que passou a namorar com sua ex-namorada quando ela tinha quinze anos; Que quando conheceu a vítima ela vestia roupas devassas; Que pediu para ela usar roupas adequadas; Que regulava as roupas dela por ser o certo; Que não tinha ciúmes; Que era sempre a vítima que terminava o relacionamento; Que nunca xingou ou ameaçou a vítima.

1. Da alegada valoração da prova e do excesso de linguagem

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, embora a decisão de pronúncia deva ser redigida de forma sóbria, evitando expressões que importem pré-julgamento, também deve ser devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que autoriza o magistrado a mencionar os elementos informativos e probatórios constantes dos autos e a enfrentar as teses defensivas, desde que sem afirmar certeza quanto à culpa.

Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se registrar trecho da decisão recorrida (ID 30307001), a fim de delimitar o alcance da fundamentação adotada pelo Juízo de origem:

“O laudo de exame de pólvora combusta nas mãos do acusado resultou negativo (ID 42944097 - Pág. 1), contudo, cabe ressaltar que o crime teria ocorrido em 31/12/2014, sendo o exame feito em 07/01/2015, uma semana após o fato, sendo possível, em tese, que no momento do exame não se tenha detectado resíduos.

O laudo de local de crime (ID 42944099 - Pág. 18/19) apontou que a distância do disparo, com base na "zona de tatuagem", seria entre 20 e 30cm, enquanto o laudo necroscópico (ID 42944099 - Pág. 5/6) estimou entre 50cm e 100cm.

O laudo de perícia grafotécnica de ID 42944105 - Pág. 6 indica que as cartas analisadas apresentam unicidade gráfica (um único punho subscritor), não sendo possível confirmar nos escritos, de plano, que a vítima tinha intenção de se matar.

Pela dinâmica do evento e pelas contradições existentes, é possível se verificar indícios de autoria, havendo probabilidade de seu envolvimento no crime, o que preenche os requisitos do disposto no art. 413 do CPP.”

No caso, os excertos apontados pela defesa revelam que o Juízo a quo apenas explicou por que, apesar de apontadas divergências periciais e particularidades temporais na realização de exames, ainda subsistem elementos mínimos aptos a admitir a acusação e encaminhar a causa ao Júri. Isso se situa dentro dos limites do art. 413 do CPP e não configura nulidade, pois inexiste linguagem de condenação antecipada ou afirmação peremptória de autoria.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADES. OITIVA DE TESTEMUNHA. NÃO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO VERIIFICADA. ABOSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
7. Ao proceder à admissibilidade da acusação, o magistrado deve utilizar linguagem comedida e evitar fazer qualquer juízo de valor a respeito do mérito do processo, sob pena de influenciar no ânimo dos jurados. Entretanto, o fato de o magistrado se referir às provas constantes nos autos do processo, para demonstrar a existência da materialidade delitiva e a presença dos indícios suficientes de autoria, não se trata de excesso de linguagem.
8. A decisão de pronúncia, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal, exige apenas a demonstração da prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação. Nesta fase, não se exige um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu, pois tal exame compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 9. Presentes provas da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes de autoria delitiva, entendo que não é o caso de absolvição sumária, vez que referida decisão somente é possível quando há inequívoca ocorrência de uma das hipóteses do art. 415 do CPP o que não se verifica no presente caso. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0002952-12.2010.8.14.0009 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que todas as decisões judiciais sejam fundamentadas, sob pena de nulidade. 4. A decisão de pronúncia deve conter exposição mínima dos elementos de prova que demonstram a materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, ainda que de forma sucinta, conforme o art. 413, §1º, do CPP. 5. A mera menção genérica à existência de provas nos autos ou ao conteúdo de depoimentos testemunhais, sem a individualização dos elementos que motivaram o convencimento do juízo, não supre o dever de fundamentação, sendo insuficiente para justificar a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 6. Ausente referência a quais documentos do inquérito confirmariam a materialidade, bem como à qual(is) testemunha(s) atribuiu(íram) a autoria ao réu, resta configurada a nulidade da decisão de pronúncia. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800388-18.2024.8.14.0112 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/06/2025)

2. Materialidade: laudos, microbalística, projétil e alegadas nulidades periciais

A tese de ausência de materialidade não prospera.

Em crimes dolosos contra a vida, a materialidade, em regra, se evidencia por laudos oficiais (ex.: necroscópico/lesões), prontuários, fotografias, depoimentos sobre o resultado e demais elementos idôneos. A defesa insiste na falta de microbalística e na não retirada do projétil, bem como na inexistência de perícia em vestes e em suposta arma do crime.

Todavia, tais apontamentos, embora possam fragilizar a acusação e serem relevantes para o mérito, não tornam, por si sós, inexistente a materialidade do fato típico, quando há prova técnico-documental e demais elementos confirmando o resultado (morte/lesão por disparo, conforme o caso dos autos).

O fato do laudo de pólvora combusta resultar negativo, especialmente realizado uma semana após o fato não é suficiente, por si só, para afastar a autoria.

A jurisprudência é firme no sentido de que o exame de resíduos de disparo é prova complementar, não indispensável. O resultado negativo pode decorrer de lavagem das mãos, uso de luvas, condições ambientais ou simplesmente do decurso do tempo, que reduz drasticamente as chances de detecção.

A autoria pode ser comprovada por outros elementos probatórios, como testemunhos, imagens, confissão, perícia balística, dinâmica dos fatos, etc. Assim, o laudo negativo não afasta automaticamente a imputação, devendo ser analisado juntamente com o conjunto probatório.

A propósito, a discussão sobre a necessidade de exumação, obtenção de projétil, microcomparação balística e outras diligências se relaciona à suficiência probatória, tema que — não raras vezes — deve ser apreciado no plenário, inclusive com contraditório ampliado e possibilidade de quesitação e debates sobre credibilidade e lacunas investigativas.

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado tentado e evasão mediante violência contra pessoa. Pronúncia. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora do motivo fútil. Manutenção. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (...)
III. razões de decidir
3. A prova da materialidade está evidenciada pelo laudo cadavérico, certidão de óbito e auto de exibição e apreensão da faca supostamente utilizada no crime, não se verificando nulidade processual. A jurisprudência admite que a prova da materialidade, especialmente em casos de homicídio, possa ser demonstrada por outros meios, não se exigindo exclusivamente laudo pericial, sobretudo na fase de pronúncia. 4. A decisão de pronúncia demanda apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. No caso, o conjunto probatório – composto por testemunhos e circunstâncias como a fuga do acusado portando a arma do crime – sustenta a decisão, sendo incabível a impronúncia nesta fase processual. 5. A qualificadora do motivo fútil, embora questionada pela defesa, não se mostra manifestamente improcedente, havendo elementos que apontam para desentendimento pretérito entre acusado e vítima. Assim, sua exclusão configuraria indevida antecipação do mérito, que compete exclusivamente ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800059-46.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2025)

2.1. Cadeia de custódia e nulidades: exigência de prejuízo

No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, cumpre lembrar que, em matéria de nulidades, vigora o princípio do
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

Assim, a mera alegação de irregularidades formais, desacompanhada da comprovação de efetivo prejuízo à defesa, não se mostra suficiente para desconstituir a decisão de pronúncia.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A quebra da cadeia de custódia não se presume, cabendo à parte interessada demonstrar concretamente eventual vício, adulteração ou prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso. A defesa apenas alegou irregularidades formais, sem apontar qualquer comprometimento da integridade das provas digitais apresentadas. A sentença de pronúncia não se funda exclusivamente em dados extraídos de aparelhos celulares, mas em um conjunto probatório consistente, que inclui interceptações telefônicas regularmente autorizadas, depoimentos de policiais civis envolvidos na investigação, e confissão extrajudicial de um dos recorrentes, o qual admitiu ter ordenado a execução da vítima. A jurisprudência do STJ estabelece que a quebra da cadeia de custódia, sem demonstração de adulteração ou prejuízo efetivo, não acarreta nulidade da prova, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
(CPP, art. 563). (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000381-33.2017.8.14.0006 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2025)

3. Indícios de autoria e “ouvir dizer”

Igualmente não procede a pretensão de impronúncia por ausência de indícios de autoria.

A defesa argumenta que a autoria estaria amparada em prova indireta. Ocorre que, para a pronúncia, não se exige prova plena, mas indícios suficientes — os quais podem decorrer do conjunto de elementos: depoimentos, circunstâncias do fato, vínculos entre agente e vítima, dinâmica narrada, contradições analisadas, e demais indícios convergentes.

Tese de julgamento
: 1. A sentença de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza da responsabilidade penal do acusado. 2. A decisão de pronúncia deve ser fundamentada de forma sóbria e objetiva, sem adentrar no mérito da imputação, sob pena de excesso de linguagem. 3. Não há nulidade na pronúncia baseada em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, ainda que não presenciais ao ato exato do crime, desde que corroborados por outros elementos do conjunto probatório. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800274-93.2021.8.14.0109 – Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2025)

O precedente citado pela defesa (do próprio TJ) revela hipótese em que as provas judiciais não corroboraram as informativas, levando à impronúncia. Contudo, trata-se de análise casuística: a conclusão pela insuficiência de indícios depende da leitura integral do conjunto produzido em juízo. No presente momento processual, a decisão recorrida reconheceu a existência de elementos que, ao menos em tese, sustentam a imputação, o que recomenda a manutenção da pronúncia e a remessa ao Júri, a quem compete dirimir as dúvidas residuais.

4. Da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP (recurso que dificultou/impossibilitou a defesa)

No ponto, igualmente não assiste razão ao recorrente.

É entendimento consolidado que somente se admite o decote de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando absolutamente dissociadas do contexto fático ou desprovidas de qualquer suporte mínimo. Do contrário, a exclusão importaria indevida antecipação do mérito e violação à competência do Júri.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS POR ESTE COLEGIADO EM RECURSO ANTERIOR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. ELEMENTOS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Imperioso o não conhecimento dos pedidos de absolvição sumária e impronúncia, pois já apreciados em recurso anterior, estando, portanto, sob o manto da coisa julgada. Precedente jurisprudencial. 4. A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, conforme fundamentação individualizada e satisfatória na decisão recorrida. Precedentes do STJ. (...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0006635-79.2018.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/05/2025)

No caso, a decisão recorrida apontou elementos fáticos para submeter a qualificadora ao crivo do Conselho de Sentença (proximidade do disparo, contexto relacional e circunstâncias que, em tese, podem ter reduzido a capacidade defensiva da vítima). A defesa contrapõe divergências técnicas e lacunas investigativas; contudo, tais questões dizem respeito à convicção sobre a dinâmica do evento e ao grau de confiabilidade dos elementos, matérias que devem ser debatidas em plenário.

Por conseguinte, inexistindo demonstração de que a qualificadora seja nitidamente absurda ou totalmente desamparada, impõe-se sua manutenção na pronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 09/04/2026